Tribunal: TJMT
Processo: 1023853-29.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023853-29.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA ALVES DE BRITO - CPF: 037.779.321-32 (APELANTE), LUIZA DIAS GOMES - CPF: 018.331.651-79 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA RETORNO DOS AUTOS E ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO POR MÉDICO ORTOPEDISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, formulado em face do INSS, no âmbito de ação previdenciária, sob o fundamento de que o laudo pericial não constatou redução da capacidade laborativa.

2. Retorno dos autos para reabertura da
instrução processual, e designação de nova perícia com médico ortopedista. Pretensão não acolhida. A circunstância do perito não possuir especialidade em ortopedia, não compromete, de forma alguma, a idoneidade e expertise do profissional, tendo em vista que este possui a devida inscrição no Conselho

Regional de Medicina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as patologias do autor geram o direito à concessão do auxílio previdenciário, mesmo quando o laudo pericial atesta ausência de incapacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo pericial elaborado por médico nomeado pelo juízo, concluiu pela ausência de incapacidade laboral, não havendo comprovação de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do autor. A perícia judicial tem presunção de imparcialidade e só pode ser afastada por provas robustas, inexistentes nos autos.

5. Desnecessidade de
reabertura da
instrução processual, para designação de nova perícia com médico ortopedista. O perito nomeado é inscrito no Conselho Regional de Medicina, de sorte que, o fato do mesmo não possuir especialidade em ortopedia, não compromete, de forma alguma, a idoneidade e expertise do profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “N
o caso, restou constatada a capacidade laborativa, razão pela qual é indevida a concessão da aposentadoria por invalidez”.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADRIANA ALVES DE BRITO
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE c/c PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente
a pretensão deduzida na inicial, diante da ausência de redução da capacidade laborativa do requerente.

A apelante alega, preliminarmente, que “
por mais que o expert nomeado tenha tentado esclarecer os pontos obscuros, não obteve êxito até mesmo porque não se trata de médico especialista na Área de ortopedia, restando o laudo pericial insuficiente quanto as exigências de conteúdo e de qualidade técnica
”.

No mérito aduz que exerce atividade de movimentos repetitivos como projetista de móveis, e encontra-se acometida de tenossinovite estilóide radial (de Quervain) (CID M65.4), síndrome do manguito rotador (CID M75.1), epicondilite lateral (CID M77.1) e periartrite do pinho (CID M77.2), patologias adquiridas por esforço repetitivo, estando assim incapacitada de exercer sua atividade laborativa.

Aduz ainda que “
a sentença de primeiro grau é equivocada, posto que o laudo é contraditório diante da farta carga probatória acostada aos autos que denuncia a inaptidão
”.

Requer, assim, a reforma da sentença para obter o benefício previdenciário. E, não sendo esse o entendimento, requer a nulidade da sentença, com a devolução dos autos à Vara de Origem, para reabertura da instrução processual, e designação de nova perícia com médico ortopedista.

Não há contrarrazões (id. 232298174).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id. 234289185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
ADRIANA ALVES DE BRITO
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE c/c PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ante a inexistência de incapacidade laboral da parte autora ou mesmo sua redução.

A controvérsia devolvida limita-se em
verificar se há nos autos os requisitos exigidos para a concessão do benefício previdenciário pleiteado, conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Primeiramente, é importante ressaltar que, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91,
que regula os Planos de Benefícios da Previdência Social,
a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial, vejamos:

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Malgrado as razões de apelo, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Ao responder aos quesitos formulados, o perito nomeado consignou
ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, a exemplo do quesito 6, da parte autora, como se vê
: (Id. 232298150).

“6. A incapacidade é total ou parcial?

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.”.

Desse modo, a despeito da insurgência do apelante, o laudo, que foi, como dito anteriormente, elaborado por perito nomeado pelo juízo foi conclusivo no sentido de que a autora não faz jus ao benefício pretendido, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Vejamos:

“Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:

A avaliação pericial de Adriana Alves de Brito constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual”.

Ademais, os exames juntados com a inicial não possuem a capacidade de desqualificar a prova técnica, uma vez que foram apresentados antes da perícia judicial e não retratam o recente estado clínico do apelante.

Logo, como a perícia médica concluiu pela capacidade laborativa, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – REPETIÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE PERMANENTE – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – ANTERIOR CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA AO FUNDAMENTO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – IRRELEVÂNCIA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo o laudo pericial conclusivo quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa do autor, desnecessário, por óbvio, análise de eventual incapacidade permanente daquele para fins de aposentadoria por invalidez, pois tanto este benefício como o auxílio-doença e o auxílio-acidente, previstos nos arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91, subordinam-se à existência de redução, seja ela total ou parcial, da capacidade laboral
.

2. Hipótese em que, não tendo se configurado o cerceamento de defesa e a necessidade de reabertura da instrução processual para a realização de nova perícia ou complementação do laudo pericial com vistas à análise da existência ou não de incapacidade permanente do autor-apelante, não há falar-se em anulação da sentença que julgou improcedente a ação previdenciária.

3. Diante da independência entre as instâncias, é irrelevante para o deslinde do processo judicial o fato de a parte já ter recebido auxílios-doença do INSS em período anterior, sobremodo quando estes não têm natureza acidentária e sim previdenciária. Ademais, o benefício de auxílio-doença tem caráter transitório, subordinando-se a sua concessão ou restabelecimento à persistência da incapacidade para o trabalho, a ser demonstrada por meio de perícias médicas realizadas regularmente e que considerem as condições de saúde atuais do periciando.

(N.U 1026161-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

Diante dessas premissas, não havendo comprovação da incapacidade laboral do apelante, torna-se inviável a concessão do benefício previdenciário.

Quanto ao pedido subsidiário para que a sentença seja anulada e os autos devolvidos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, e designação de nova perícia com médico ortopedista, cumpre ressaltar que a alegação de que o médico nomeado pelo juízo não possui especialidade em ortopedia, não compromete, de forma alguma, a idoneidade e expertise do profissional, tendo em vista que este possui a devida inscrição no Conselho

Regional de Medicina.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTE, RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico
.

(N.U 1002402-21.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024) (destaquei)

Assim, a tese subsidiária de necessidade de remessa dos autos ao juízo de origem para a realização de nova perícia não deve ser acolhida.

Face a todo o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024